Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734066-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLUS DE SOUZA REIS SOARES AGRAVADO: PROFLORA SA FLOREST E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDACAO, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravada PROFLORA SA FLOREST E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDAÇÃO para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007